Tribunal: TJSP
Processo: 2016690-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – IPTU - Exercícios de 2004 e 2005. Exceção de pré-executividade rejeitada - Alegada imunidade tributária recíproca. Pedido de assistência judiciária, formulado em sede recursal, indeferido. Não cumprimento de intimação para recolhimento do preparo. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Deserção decretada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016690-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB, é agravado
MUNICÍPIO DE ITAPEVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioira, não
conheceram do recurso. Vencida a 3a Juíza, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016690-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31618
[DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2016690-75.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB
Agravado: Município de Itapevi
Comarca: Itapevi
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU -
Exercícios de 2004 e 2005. Exceção de pré-executividade rejeitada
- Alegada imunidade tributária recíproca. Pedido de assistência
judiciária, formulado em sede recursal, indeferido. Não
cumprimento de intimação para recolhimento do preparo.
Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Deserção
decretada. Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 18/20)
que rejeitou exceção de pré-executividade para cobrança de IPTU, exercícios de
2004 e 2005, afastando alegação de ilegitimidade passiva, diante da não
apresentação de registro da alienação no Registro de Imóveis, bem como de
imunidade tributária, deferindo, ainda, pedido de penhora on line.1
Aduz indevida a cobrança, pois, na condição de sociedade de
economia mista prestadora de serviço público essencial, não exploradora de
atividade econômica, faz jus à imunidade tributária recíproca, nos termos do art.
150, VI, “a” da Constituição Federal.
Pede reforma.
Deferida liminar e apresentada contraminuta (fls. 69/78), restou
indeferido o pedido de justiça gratuita.
Intimado para efetuar recolhimento da taxa judiciária, quedou-se
inerte a agravante (fls. 79).
É o relatório.
Indeferido pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal,
determinou-se intimação para recolhimento do preparo, sob pena de revogação da
liminar, e consequente não conhecimento do recurso (fls. 49).
Contudo, a agravante não cumpriu a determinação supra, conforme
1 Proc. 0540935-81.2006.8.26.0271; valor em 02/03/2009: R$ 285,25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016690-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
certificado à fls. 79, o que implica deserção por ausência de pressuposto extrínseco
de admissibilidade recursal.
Nesse sentido, veja-se:
“RECURSO. DESERÇÃO - Preparo e porte de remessa e retorno -
Não recolhimento -Deserção - Inteligência do art. 511 do CPC: - O
não recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno
implica a deserção do recurso, nos termos do art. 511 do CPC.
PENHORA. CONTA BANCARIA. NATUREZA ALIMENTAR. -
Conta bancária - Recebimento de remuneração - Caráter alimentar
- Impenhorabilidade - Montante que consubstancia o mínimo
necessário para a subsistência de seu titular: - É impenhorável a
conta bancária onde é depositada a integral remuneração do
titular, ante seu caráter alimentar, quando verificada a utilização
dos valores percebidos pelo titular para o seu próprio sustento e o
de sua família, bem como por inexistir excesso de numerário que
represente investimento. RECURSO DA EMBARGANTE NÃO
CONHECIDO E RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO”2
(grifamos).
Sobre o tema, é oportuna a lição de Luiz Rodrigues Wambier:
“Um dos pressupostos do exame do mérito dos recursos em geral é
o seu preparo, isto é, o pagamento das custas processuais
incidentes sobre aquela espécie recursal. Esta necessidade vem
prevista no artigo 511 (...)3".
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
2 Apelação no 9190669-47.2006, Rel. Des. Osvaldo Palotti Junior, j. 11.08.2011.
3 Wambier, Luiz Rodrigues; Almeida, Flávio Renato Correia de; Talamini, Eduardo, em
“Curso Avançado de Processo Civil, vol. 1, Teoria Geral do Processo e Processo de
Conhecimento, 5a edição, ed. RT, p. 580.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016690-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
João Alberto Pezarini
Relator